Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada para, suprindo a omissão contida na sentença, determinar também a partilha igualitária dos bovídeos localizados na Fazenda de propriedade dos ex-cônjuges; bem como negou provimento ao recurso do ora embargante e, por consequência, majorou a verba honorária para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
2. De acordo com o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal, no exame da apelação, fica adstrito ao impugnado no recurso.
3. A dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em apelação representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
4. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.